Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739540-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO A agravante-executada não efetuou o preparo do agravo de instrumento e pede a gratuidade de justiça. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Em razão disso, agravante-executada foi intimada para comprovar, em 5 dias, a alegada hipossuficiência financeira (id. 19514067), no entanto, ela não cumpriu a determinação (id. 19968732). A agravante-executada é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e está patrocinada por Advogado particular. Além disso, a agravante-executada interpôs apelação (APC 0731453-70), também desta Relatoria, da r. sentença que rejeitou os embargos à execução originária e efetuou regularmente o preparo do recurso, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência. Em conclusão, os elementos acima permitem concluir que a agravante-executada possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante-executada a efetuar o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora